Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713157-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: CLARISSA PEREIRA DA COSTA, L. P. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CATARINO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CINTHIA DE JESUS DA SILVA, inventariante nomeada no processo de inventário de Tatiane Pereira da Silva, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que indeferiu o requerimento de intimação do representante legal de L.P. D. C. Eis o teor do decisório combatido (ID 120989352 do processo de referência): 1- O Sr. Catarino é pessoa estranha à herança. Indefiro o requerimento de sua intimação para indicar paradeiro do veículo. Rememore-se que cabe ao inventariante ingressar com medidas pertinentes, em autos próprios, a fim de defender o espólio. A propósito, excluo este bem da partilha nos termos do art. 669 do CPC, uma vez que sua localização poderá demandar tempo considerável, estando este inventário tramitando há tempo superior ao previsto para seu encerramento. Deve prosseguir com a partilha dos bens que estão desembaraçados. Quando a inventariante conseguir a restituição do bem, ou valor equivalente, poderá trazê-lo para SOBREPARTILHA. 2- Indefiro ainda pedido de ofício para os bancos informarem saldo bancário, uma vez que a inventariante poderá diligenciar pessoalmente, sendo esse procedimento mais célere Para tanto, AUTORIZO a inventariante CINTHIA DE JESUS DA SILVA, CPF 003.489.651-17, a comparecer em quaisquer agências bancária de quaisquer bancos, especialmente, BRB, Caixa Econômica Federal e Santander, e ali requerer e obter informações e saldos bancários, especialmente referente à data de 17/06/2018, das contas bancárias de titularidade de TATIANE PEREIRA DA SILVA, CPF 982.395.111-04. Atribuo força de Alvará de Autorização a esta decisão interlocutória. 3- No prazo de 30 dias, deverá a inventariante prestar contas, informando sobre as pesquisas bancárias, juntando o esboço de partilha (dos bens hábeis para partilha) e comprovação de isenção ou pagamento do ITCMD. Publique-se. Cumpra-se. Inconformada, aduz a recorrente que o veículo excluído da partilha corresponde a maior parte do patrimônio, motivo pelo qual não faria sentido a continuidade do inventário sem o referido bem. Defende, ainda, a possibilidade de o automóvel ser dividido e recolhidos os tributos, mesmo sem ter a posse sobre o bem. Pede, também, a intimação do representante da menor para informar a localização do veículo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo que se mostram presentes, no caso, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Extrai-se dos autos que o inventário de Tatiane Pereira da Silva tramita desde maio de 2019 sob a administração da agravante. Na espécie, o acervo patrimonial a ser dividido entre os herdeiros é o informado na inicial (ID 35931685): Veículo Chevrolet Celta 1.0 LT, placa JJG-8851, uma bicicleta SKA 50/218, saldo em conta bancária e aparelho celular. Dessa forma, de um exame perfunctório, mostra-se pertinente a manutenção do automóvel excluído, porquanto abarca quase a totalidade da herança a ser repartida. Acentue-se, ainda, que o automóvel em questão pertencia à Tatiane Pereira da Costa (ID 39522605). Não se olvida a possibilidade de haver sobrepartilha de bens, mas, como dito acima, caso excluído abarcaria quase a totalidade do patrimônio, motivo pelo qual, de um juízo incipiente, melhor mantê-lo, pelo menos até o julgamento do mérito do agravo. Outrossim. em virtude da dificuldade encontrada para localizar o citado bem, mostra-se razoável intimar o representante legal de L.P. D. C, Catarino Antônio da Silva para informar o paradeiro do veículo. Reproduzo o parecer ministerial do ilustre Promotor de Justiça, Dr. Uciano Coelho Ávila (ID 114570971): Ciente da impossibilidade de cumprimento da diligência de penhora, avaliação e busca e apreensão do veículo que compõe o espólio, o Ministério Público, considerando que já consta bloqueio de circulação e transferência do bem (ID: 61096366 e 61096367), não se opõe ao deferimento do pedido formulado pela inventariante no ID: 110293551, a fim de que o apontado possuidor seja intimado para realizar a entrega do bem ou apontar o endereço em que poderá ser encontrado para avaliação e apreensão. Por tais fundamentos, defiro a liminar, a fim de manter o veículo descrito no recurso no presente inventário, bem como determinar a intimar o senhor Catarino Antônio da Silva para informar a localização do automóvel em questão. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após a apresentação de contrarrazões, ou o transcurso do prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 2 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador